Tribunal: CARF
Processo: 13819.904195/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.904195/2010-76
ACÓRDÃO
1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YAKULT S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
MATERIAL
Eventual erro material no preenchimento de DCOMP não possui o condão
de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
possa apresentar uma nova declaração, não possa retificar a declaração
original, e nem possa ter o erro saneado no processo administrativo, sob
pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material, basilar no processo administrativo fiscal.
Com esse entendimento, é de se reconhecer a possibilidade de transformar
a origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, tendo em vista a ausência de análise da sua liquidez pela
unidade de origem, devendo, por isso, haver o retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido. Inteligência das Súmulas CARF nos
168 e 175.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário da recorrente para determinar o retorno dos autos à DRF de origem
para apreciar o pedido como saldo negativo de CSLL, com prolação de novo Despacho Decisório,
reiniciando o rito processual do PAF a partir da nova decisão, inclusive com reabertura de prazo
para a apresentação de manifestação de inconformidade pela contribuinte.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904195/2010-76
2

Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904195/2010-76
3

RELATÓRIO
Trata-se de analisar recurso voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 6a Turma da DRJ/RPO, sessão de 30 de setembro de
2014 (fls. 34/46 – numeração digital) que negou provimento à manifestação de inconformidade
acostada pela interessada (fls. 9/13) e manteve o decidido pela DRF/São Bernardo do Campo/SP
através o Despacho Decisório no 880573948, de 06/09/2010 (fls. 4) e Anexos (fls. 5), conforme
abaixo reproduzido:

E o Anexo (fls. 5) aponta:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904195/2010-76
4
Como matéria de fato, os autos apontam para a tentativa da recorrente de
repetir-se de indébito por possível pagamento indevido ou a maior de tributo, efetuado em
31/01/2008
e, com isso compensar débito próprio, conforme PER/DCOMP no
21011.24398.290208.1.3.04-2941.
A Autoridade Tributária negou o pleito por não ter reconhecido qualquer direito
creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte, não foi homologada a compensação
declarada no presente processo “por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de
pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado
na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica(IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período”.
Irresignada a interessada acostou a MI citada (fls. 9/13) informando ter recolhido
no ano-calendário 2007 o IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica e a CSLL - Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução, de acordo
com o informado na sua DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica na
ficha 11 (IRPJ) e na ficha 16 (CSLL) e que, por um lapso, efetuou erroneamente pagamentos que se
tornaram indevidos ou a maior dos referidos tributos.
Diz que o indeferimento por parte da DRF/SBC decorreu do fato de que o
PER/DCOMP não distingue os débitos de IRPJ/Estimativa e CSLL/Estimativa calculados com base na
receita bruta (Lei 9.430/96, art. 2°) ou com base no balanço/balancete de suspensão/redução
(Decreto 3.000/99, art. 230). Em ambos os casos, o código da receita, estipulado pela Receita
Federal do Brasil (RFB) é o mesmo.
Mais, que o programa gerador de compensação (PER/DCOMP) não pode fazer a
distinção entre débitos de estimativa calculados com base na receita bruta (Lei 9.430/96, art. 2°) e
débitos de estimativas calculados com base no balanço/balancete de suspensão/redução (Decreto
3.000/99, art. 230), o que ocasiona a errônea análise do FISCO, conforme decisão de
IMPROCEDÊNCIA.
Subindo os autos ao crivo da DRJ/RPO,foi prolatada decisão da 6a Turma – sessão
de 30/09/2014, improvendo a MI e mantendo o DD.
Excertos do voto condutor mostram a posição da Turma de origem (destaques
constam do original):
“Quanto à certeza, verifica-se que a IN SRF n° 600/2005, dispôs, assim
como todas as normas que a sucederam, que a pessoa jurídica tributada
pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de IRPJ, a
título de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido
na dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ
do período, in verbis:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904195/2010-76
5
(...)
Dessa forma, por intermédio do despacho decisório, não foi reconhecido
qualquer direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-
homologada a compensação declarada no presente processo, ao
fundamento de que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que
efetuar pagamento indevido ou a maior de imposto de renda a título de
estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago na dedução do
IRPJ/CSLL devidos ao final do período de apuração em que houve a
retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo do
período.
O contribuinte, por sua vez, alega, em apertada síntese, que os
pagamentos foram efetuados com base em Balanço ou Balancete de
Suspensão ou Redução, de acordo como declarado em DIPJ, o que lhe
garantiria o direito de compensar os valores recolhidos como estimativas
que considera indevidos. Junta DIPJ referente ao ano-calendário em que
ocorreram os recolhimentos.
Posta assim a questão, passo à análise dos autos.
Pela legislação relativa à apuração do imposto de renda, para a pessoa
jurídica optante pelo lucro real, tem-se que os pagamentos efetuados pelo
contribuinte no decorrer dos meses do ano civil são recolhimentos por
estimativa, configurando antecipações do tributo devido no final do
período anual de apuração. Ou seja, a interessada, porquanto fez a opção
prevista no artigo 2o da Lei no 9.430/96, fica obrigada aos recolhimentos
mensais por estimativa, com base na receita bruta, devendo, ao final do
período de apuração anual, proceder ao confronto entre os valores
recolhidos por estimativa e o valores devidos de IRPJ/CSLL apurados.
(...)
Portanto, as estimativas mensais, quer calculadas sobre base estimada,
quer a partir de balanços ou balancetes de suspensão ou redução, não
são extintivas do crédito tributário, vez que constituem mera antecipação
de IRPJ/CSLL a serem apurados ao final do ano-calendário, pois somente
no final do exercício, em face do balanço patrimonial levantado, é que o
crédito tributário se exteriorizará, fruto da aplicação da respectiva alíquota
sobre uma base de cálculo tributável, decorrente do lucro contábil ajustado
pelas adições e exclusões impostas pela lei fiscal, confrontado com a
somatória das parcelas recolhidas e retidas ao longo do período, no caso o
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904195/2010-76
6
ano civil, podendo dessa operação aflorar a situação de ter sido
antecipado e retido mais que o devido, o que passou a ser chamado de
saldo negativo.
Assim, ao final do ano-calendário, caso o contribuinte apure saldo negativo
do tributo, resta então configurado o pagamento indevido ou a maior, este
sim passível de restituição ou compensação, daí porque, inclusive, o marco
inicial de contagem de decadência para repetição, ou para lançamento,
dar-se no último dia do exercício e não nas datas em que realizadas as
antecipações
(...)
Extrai-se de referidos julgados que os fatos geradores do IRPJ e da CSLL
ocorrem na data de 31 de dezembro, logo, não se pode cogitar sobre direito
à repetição de um suposto indébito quando sequer se sabe se a legislação
em vigor no momento do recolhimento da estimativa seria aquela aplicável
no encerramento do ano-calendário, marco temporal do fato gerador do
imposto de renda da pessoa jurídica.
(...)
Em suma, repetir antecipação caracteriza impropriedade, pois não se
concebe extinção de obrigação tributária que ainda não existe, vez que o
átimo do fato imponível do imposto de renda dá-se em 31 de dezembro do
ano-base.
Além do mais, é oportuno registrar que, ainda que se pudesse admitir o
recolhimento a maior de estimativa como pagamento indevido ou a maior
de tributo, esta Turma de Julgamento tem consignado que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a
maior de tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e
fiscais efetuados com base na documentação pertinente, com análise da
situação fática em todos os seus limites, de modo a se conhecer qual seria o
tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Diante disso, caberia à recorrente trazer, por ocasião do presente
contencioso, justificativas lastreadas em lançamentos contábeis que
identificassem, inequivocamente, a base de cálculo de IRPJ ou CSLL do mês
de referência, o imposto de renda ou a contribuição devidos em meses
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904195/2010-76
7
anteriores e os recolhimentos que deram origem ao indébito pretendido.
Ainda mais quando o contribuinte é pessoa jurídica sujeita à tributação
com base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do Decreto-lei no
1.598, de 1977, deve manter escrituração com observância das leis
comerciais e fiscais.
Nesse contexto, indispensáveis, portanto, os registros contábeis de conta
no ativo do imposto/contribuição a recuperar, a expressão deste direito em
balanços ou balancetes, regularmente transcritos nos livros “Diário” ou
“Lalur”, a demonstração do resultado do exercício, etc, além dos registros
pertinentes do livro “LALUR”, principalmente porque, para se antecipar ao
ajuste anual (tributação pelo lucro real anual) e não ter que recolher tributo
a maior durante o ano, o contribuinte levantou balanços ou balancetes
mensais de suspensão ou redução.
Destarte, a juntada de documentos que demonstrem a efetividade e
liquidez do crédito que a interessada aduz possuir e a comprovação de que
referido crédito foi apurado e compensado de acordo com as normas legais
é obrigação da pretendente. A par disso, assim dispõe o Código de Processo
Civil, art. 333:
(...)
No caso presente, a recorrente, com o recurso a esta instância julgadora,
não apresentou qualquer elemento contábil que comprovasse o indébito
pleiteado.
Por tais razões, quando o contribuinte apresenta uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, demonstrar um crédito tributário a
seu favor, para extinguir um débito tributário constituído em seu nome, de
forma que o reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento
fático e jurídico de qualquer declaração de compensação.
Ora, tal qual o pagamento de tributos e contribuições, que necessita, para
convalidar o recolhimento efetuado, de uma série de atos do sujeito
passivo, como manter escrituração contábil, baseada em documentos
hábeis e idôneos, e a partir desta documentação determinar o tributo
devido e recolher o correspondente valor, a restituição também almeja,
para materializar o indébito, atividade semelhante.
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904195/2010-76
8
Nesse prisma, na declaração de compensação apresentada, o indébito não
contém os atributos necessários de liquidez e certeza, os quais são
imprescindíveis para reconhecimento pela autoridade administrativa de
crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de
direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade”.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Novamente insatisfeita, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 53/59)
repisando seus argumentos expendidos na MI.

É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904195/2010-76
9

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 20/10/2015
– fls. 51, protocolização da peça recursal em 17/11/2015 – fls. 52), a representação processual da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 68/71) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
No mérito, resta definir se o alegado pela recorrente de que teria recolhido a
maior a estimativa de CSLL relativa ao mês de dezembro de 2007 e se poderia utilizar o valor pago
em excesso como crédito para compensar débitos, ainda que não tenha tratado o evento como
parcela componente de saldo negativo do período.
Nas palavras da contribuinte (RV – fls. 54):

Para negar o deferimento do referido montante, a decisão de 1o Piso assentou
que “a IN SRF n° 600/2005, dispôs, assim como todas as normas que a sucederam, que a pessoa jurídica
tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de IRPJ, a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ devido ao final do período de
apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ do
período”.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904195/2010-76
10
Ou seja, para a Turma de origem, referido montante, além da necessidade de
sua comprovação, deveria ter sido incluído na apuração de Saldo Negativo de CSLL e, a partir daí,
ser utilizado para compensar débitos.
Pois bem, a matéria, à época da decisão da DRF/SBC via DD e da DRJ/RPO
através o Acórdão recorrido, era tratada pela IN SRF no 600/2005, artigo 10, que impunha:
“Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou
arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de
renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo
do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada
pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, somente
poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de
CSLL do período”. (gn)
Ou seja, entendimento corretamente sufragado pela decisão a quo.
Nessa linha, a consequência não seria outra que não o improvimento do pedido.
Todavia, a jurisprudência administrativa evoluiu de forma a amparar possíveis
equívocos nos pedidos formulados, evitando, assim, que aspectos formais pudessem tolher o
direito dos contribuintes de reaverem, via compensação, de valores recolhidos a maior, ainda que
frutos de estimativas mensais.
Nesse contexto, foram editadas três Súmulas do CARF (agora vinculantes
inclusive para as DRJ) cuja comunhão e conjunção permitem resolver eventos como o que aqui se
apresenta.
São elas:
Súmula CARF no 84
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do
recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904195/2010-76
11

Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro sob a natureza
de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não
homologação, que errou ao preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como
crédito pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, à luz dos verbetes reproduzidos, o direito da contribuinte, ainda que
não exteriorizado e formalizado como “saldo negativo” merece ser analisado.
Todavia, persiste a exigência da comprovação do direito alegado.
A respeito, bem pontuou a decisão a quo quando aduziu “Além do mais, é
oportuno registrar que, ainda que se pudesse admitir o recolhimento a maior de estimativa como
pagamento indevido ou a maior de tributo, esta Turma de Julgamento tem consignado que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a averiguação da liquidez e certeza
do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-se necessário verificar a exatidão das
informações a ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais efetuados com base na
documentação pertinente, com análise da situação fática em todos os seus limites, de modo a se conhecer
qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado”. (Ac. DRJ – fls. 44).
Mais, que “Diante disso, caberia à recorrente trazer, por ocasião do presente
contencioso, justificativas lastreadas em lançamentos contábeis que identificassem, inequivocamente, a
base de cálculo de IRPJ ou CSLL do mês de referência, o imposto de renda ou a contribuição devidos em
meses anteriores e os recolhimentos que deram origem ao indébito pretendido. Ainda mais quando o
contribuinte é pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
Nesse contexto, indispensáveis, portanto, os registros contábeis de conta no ativo do imposto/contribuição
a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, regularmente transcritos nos livros
“Diário” ou “Lalur”, a demonstração do resultado do exercício, etc, além dos registros pertinentes do livro
“LALUR”, principalmente porque, para se antecipar ao ajuste anual (tributação pelo lucro real anual) e não
ter que recolher tributo a maior durante o ano, o contribuinte levantou balanços ou balancetes mensais de
suspensão ou redução”. (idem – fls. 44/45)
Para concluir que o ônus da prova é de quem alega, aplicável, na espécie, o
artigo 333 do CPC.
Nesse cenário, a entrega da escrituração seria a prova irretocável.
Porém, ainda que não tenha sido esse o procedimento da contribuinte, vejo nos
autos indícios de provas de que suas alegações poderiam ter suporte, como, por exemplo, as
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.122 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904195/2010-76
12
cópias das DIPJ mostrando o valor apurado, a DCTF correspondente e o DARF do recolhimento
havido (fls. 16/21).
Ademais, nada impede que tais exigências venham a ser impostas quando da
nova análise do pedido, que será a seguir determinada.
A respeito do tema, dentre outros precedentes, um Acórdão recentíssimo da
Câmara Superior de Recursos Fiscais datado de 01 de outubro de 2024 (pouco mais de uma
semana), relatoria do Conselheiro Jandir José Dalle Lucca (Ac. 9101.007.174):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO MATERIAL
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido. Inteligência das Súmulas CARF nos 168 e
175.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta nos autos, voto por dar provimento parcial ao
recurso voluntário da recorrente, determinando o retorno à DRF de origem para apreciar o pedido
como saldo negativo de CSLL, com prolação de novo Despacho Decisório, reiniciando o rito
processual do PAF a partir da nova decisão, inclusive com reabertura de prazo para a
apresentação de manifestação de inconformidade pela contribuinte, se for de seu interesse.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 89
DF CARF MF
Original